Tribunal: TJMT
Processo: 0014914-96.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014914-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JEDIELSON ANDERSON MATOS DA SILVA - CPF: 077.768.951-05 (APELANTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Nulidade do reconhecimento pessoal. Observância do art. 226, II, do CPP. Ratificação em juízo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia. Palavra da vítima. Inversão do ônus da prova. Bis in idem na dosimetria. Inocorrência. Migração de causa de aumento para a primeira fase. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial padece de nulidade por inobservância das formalidades do art. 226, II, do CPP; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas; (iii) examinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; (iv) avaliar se na dosimetria da pena há
bis in idem
ao valorar as mesmas circunstâncias na primeira e terceira fases.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal observou as disposições do art. 226, II, do CPP, tendo sido realizado com a presença de quatro pessoas perfilhadas, dentre as quais a vítima identificou o apelante e dois adolescentes como autores do delito, conferindo validade ao ato processual à luz do Tema 1258 do STJ.

4. A vítima ratificou em Juízo, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento realizado na fase policial, confirmando de forma segura e categórica que o apelante foi um dos autores do roubo e que portava a arma de fogo utilizada na abordagem.

5. A autoria delitiva encontra respaldo em elementos probatórios independentes e robustos, notadamente a apreensão do veículo subtraído em poder do apelante e dos comparsas no dia seguinte ao crime, conforme relatado pelos policiais militares e confirmado no Boletim de Ocorrência.

6. A confissão extrajudicial do apelante, embora retratada em Juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o Enunciado n. 11 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do TJMT.

7. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante quando a sua utilização restar comprovada pela palavra firme e coerente da vítima e na confissão inquisitorial do próprio apelante, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 01 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. Opera-se a inversão do ônus da prova quanto à eficácia da arma de fogo, incumbindo à defesa demonstrar que o artefato era ineficaz ou de brinquedo, o que não ocorreu no caso concreto.

9. A dosimetria da pena não incorreu em
bis in idem
, pois havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, admite-se a migração de uma delas para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a causa de aumento subjacente na terceira fase do sistema trifásico.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado com a presença de pessoas perfilhadas, ainda que em número reduzido, não implica transgressão às formalidades do art. 226, II, do CPP, especialmente quando ratificado pela vítima em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando a sua utilização restar comprovada pela palavra firme da vítima, operando-se a inversão do ônus da prova quanto à eficácia do artefato. 3. Havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, admite-se a migração de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a causa de aumento subjacente na terceira fase, sem configuração de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1258, AgRg no AREsp n. 2019/0268246-6, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18-8-2020, AgRg no HC n. 866.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 18-12-2023, AgRg no AREsp n. 1843257/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28-2-2023, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26-2-2025; TJMT, Enunciados n. 01 e 11, ambos das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, ApCr 1018439-30.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06-8-2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014914-96.2019.8.11.0042

APELANTE: JEDIELSON ANDERSON MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jedielson Anderson Matos da Silva
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID 307042404), reconhecendo, ainda, a prescrição em abstrato do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos termos do art. 107, IV, do CP.

Nas razões recursais de ID 307042416, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial
, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente a apresentação do acusado ao lado de pessoas com características semelhantes.

No mérito, postula a
absolvição por insuficiência probatória
, alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de demonstração inequívoca da autoria delitiva.

Subsidiariamente
, requer o
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, sob o fundamento de que não houve apreensão ou perícia do artefato bélico.

Aduz, ainda, que
a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação policial, tendo sido retratada em Juízo
, e que a
dosimetria da pena
padece de
bis in idem
, porquanto as
circunstâncias do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo teriam sido valoradas duplamente
.

Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões (ID 307042421), a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, sustenta a regularidade do reconhecimento pessoal, ratificado pela vítima em juízo, e a suficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório, bem como a majorante do emprego de arma de fogo e a dosimetria da pena, pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID 318443860).

É o relatório.

.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é típico (art. 593, I, do CPP) e tempestivo (certidão no ID 307042412), portanto, deve ser conhecido.

O apelante foi condenado nas penas do art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CP, porque, no dia 27 de abril de 2018, por volta das 21h30min, na rua Senegal, nos fundos do
Shopping Pantanal
, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT, agindo em concurso com os menores [D. M. S.] e [D. B. S.], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima
Erick Henrique Dias Prado
um veículo Toyota Etios, placa NPK-6296.

Inconformada, a defesa busca a anulação do reconhecimento pessoal firmado pela vítima sem a observância dos rigores do art. 226, inciso II, do CPP, ante a ausência de colocação de pessoas semelhantes ao lado do réu, e, consequentemente, a absolvição por insuficiência de provas da autoria.

O auto de reconhecimento de pessoa no ID 307041379, p. 40, confirma que os suspeitos da prática delitiva (Jedielson Anderson Matos da Silva, e os adolescentes D. M. S. e D. B. S.) foram colocados perfilhados para o ato de reconhecimento pessoal
juntamente com o terceiro Edson Pereira Gomes
, dos quais, foram reconhecidos como coautores do fato o apelante
Jedielson
e os dois adolescentes, obedecendo assim as disposições do art. 226, II, do CPP, que não delimita expressamente
quantas
pessoas devem ser perfilhadas para conferir validade do ato processual impugnado à luz do
Tema 1258/STJ
, julgado à luz da sistemática dos recursos repetitivos.

Logo, plenamente válido o reconhecimento pessoal formalizado em sede inquisitorial, à luz das disposições do art. 226, II, do CPP.

Além disso, no caso em exame, o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia Civil foi
expressamente ratificado pela vítima
Erick Henrique Dias Prado
em juízo
, sob o crivo do contraditório, conforme se extrai de seu depoimento registrado no relatório de mídias anexo ao ID 307042392.

O ofendido, em audiência de instrução e julgamento, sem titubear, confirmou de forma segura e categórica, que o apelante foi um dos autores do roubo, inclusive identificando-o como aquele que portava a arma de fogo no momento da abordagem.

Com efeito,
Erick Henrique Dias Prado
, tanto na fase policial quanto em Juízo, narrou de forma firme e detalhada as circunstâncias do roubo, descrevendo a abordagem violenta perpetrada pelo apelante e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Em audiência, confirmou o reconhecimento do recorrente como um dos autores do delito, afirmando que era ele quem portava o artefato bélico (ID 307042392).

Nos crimes patrimoniais, especialmente o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2019/0268246-6, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18-8-2020, DJe 1º/9/2020).

Além disso, a autoria delitiva encontra respaldo em outros elementos probatórios robustos e independentes, notadamente a
apreensão do veículo subtraído em poder do apelante e dos comparsas adolescentes
, no dia seguinte ao crime, conforme relatado pelos policiais militares
Sander Bruno Senabio de Campos
e
Fellype Silva Lemes
na fase investigativa (ID 307041379, p. 32 e 34), e ratificados no Boletim de Ocorrência n. 2018.137319, ID 307041379, p. 28/31, respectivos termos de exibição e apreensão (p. 36) e de depósito (p. 39) e inclusive, no depoimento dos adolescentes D. M. S. (ID 307041379, p. 95/96) e D. B. S. (ID 307041379, p. 100/101), que em sede inquisitorial confirmaram que o apelante realmente estava em poder do automóvel Etios Sedan produto de roubo, no dia seguinte à consumação do crime, dizendo, entretanto, que o carro foi encontrado próximo ao campo, com as portas destrancadas e as chaves em seu interior.

Por sua vez, os policiais militares disseram à autoridade policial que o automóvel foi abordado no
período vespertino do dia 28 de abril de 2018
, no bairro Três Barras, na capital mato-grossense, e em seu interior estavam o apelante
Jedielson
e os dois adolescentes, e uma vez constatada a sua origem ilícita, foi encaminhado juntamente com os suspeitos à autoridade policial que confirmou o fato e determinou a realização do reconhecimento pessoal pela vítima.

A localização da
res aliena
em poder do apelante, pois, constitui indício veemente da participação do recorrente na empreitada criminosa, tendo em vista o reconhecimento pessoal e a a
confissão extrajudicial do apelante
, prestada perante a autoridade policial, na qual admitiu ter participado do roubo, narrando detalhadamente as circunstâncias do delito e a divisão de tarefas entre os envolvidos (ID 307041379, p. 85-88).

Embora posteriormente retratada em Juízo, a confissão inquisitorial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o
Enunciado n. 11
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste eg. Tribunal de Justiça:

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

Nesse contexto, a condenação não se sustenta exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas em um conjunto probatório harmônico, coeso e independente, produzido sob o contraditório diferido, que confere certeza quanto à autoria delitiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto” (AgRg no HC n. 866.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 18-12-2023, DJe 20-12-2023)

Logo, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e confirmo a suficiência de provas acusatórias, repelindo, por conseguinte, o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

A defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que não houve apreensão ou perícia da arma de fogo, a qual, por sua vez, também merece ser repelida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante, quando a sua utilização restar comprovada por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima.

No caso em exame, a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou, de forma categórica, que o apelante portava arma de fogo no momento do roubo, tendo-a apontado em sua direção para intimidá-lo e reduzir-lhe a resistência (ID 307041379, p. 38; 40; ID 307042352).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
" (AgRg no AREsp n. 1843257/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28-2-2023, DJe 3-3-2023).

Este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem firme entendimento no mesmo sentido do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme
Enunciado n. 01
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”

Opera-se, nessa hipótese, a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa a prova da ineficácia da arma que elida a palavra da vítima em sentido incriminador.

No caso em exame, o apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar que a arma utilizada no roubo era ineficaz ou de brinquedo, limitando-se a negar a sua utilização, em descompasso com o relato firme e coerente da vítima.

A propósito:

A ausência de exame de corpo de delito e de apreensão da arma de fogo não afasta a incidência das majorantes, quando comprovadas por outros meios de prova idôneos, como o relato da vítima e testemunhos convergentes.
(TJMT, ApCr 1018439-30.2023.8.11.0042, relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06/8/2025, DJE 19/8/2025).

Assim, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo deve ser mantida.

A defesa sustenta, por último, que a dosimetria da pena padece de
bis in idem
, porquanto as circunstâncias do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo teriam sido valoradas duplamente, tanto na primeira fase quanto na terceira fase do sistema trifásico.

A alegação não merece acolhimento.

No caso em exame, o d. Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, haja valorado negativamente as circunstâncias do crime em razão do
concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), na fração de 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (ID 307042404).

A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo d. Juízo a quo, não havendo
bis in idem
, ainda que haja equivocadamente mencionado o “concurso de agentes” na primeira fase da dosimetria, já que,
mesmo desconsiderando essa premissa fática, subsistiria a validade do procedimento de migração do emprego de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de causas de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível a migração de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a causa de aumento subjacente na terceira fase do sistema trifásico. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo."
(AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26-2-2025, DJe 5-3-2025).

Assim, a dosimetria da pena deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026